Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-30.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010756-30.2023.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO(A): NEUSA APARECIDA GALVAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual foram julgados improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a alegação de pagamento administrativo estaria acobertada pela coisa julgada. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento da extinção da obrigação, sustentando que já quitou as verbas devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de pagamento administrativo pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada; e (ii) verificar se há excesso de execução em razão do pagamento de parte das verbas cobradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois não implica modificação da base de cálculo da condenação nem nova apreciação do mérito da demanda.
O abatimento de valores pagos administrativamente configura matéria de ordem pública, podendo ser alegado e reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Examinados os extratos apresentados pelo recorrente, verifica-se que houve pagamento de férias acrescidas do terço constitucional nos anos de 2021, 2022 e 2023, o que já foi objeto de deliberação em grau recursal, impondo-se o abatimento correspondente.
A manutenção da cobrança de valores referentes a períodos já excluídos da condenação configura excesso de execução, vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, desde que não altere os critérios fixados no título executivo.
O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício.
O reconhecimento de pagamento prévio de parte da obrigação impõe a dedução correspondente para evitar excesso de execução e enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/9/2024; TJ-MT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010756-30.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUSA APARECIDA GALVAO - CPF: 826.564.871-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025